Tribunal: STF
Processo: ACO 3660
Classe: ACO
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
EMENTA



    REFERENDO EM MEDIDA CAUTELAR EM AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. AUTORIZAÇÃO PELA UNIÃO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS MEDIANTE DARF AVULSO. ORIENTAÇÃO FIRMADA NA NOTA CORAT/COBRAT/DIORB N. 146/2023. AUSÊNCIA DE ENTREGA DE DCTFWEB PELO ESTADO-MEMBRO. CONSEQUÊNCIAS NEGATIVAS. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO DA UNIÃO. VIOLAÇÃO À CONFIANÇA LEGÍTIMA. PLAUSIBILIDADE JURÍDICA E PERIGO NA DEMORA.



    1. Em juízo de cognição sumária, surge razoável reconhecer a necessidade de a União se abster de registrar a ausência de entrega de DCTFWeb como pendência fiscal, enquanto válidas as orientações da Nota Corat/Cobrat/Diorb n. 146/2023.



    2. A existência de consequências negativas em virtude do exercício regular de orientação firmada pela Administração aos contribuintes se caracteriza como comportamento contraditório, apto a violar a confiança legítima. Plausibilidade jurídica da postulação que justifica o implemento da medida cautelar.



    3. Caracteriza situação de perigo na demora o potencial impacto negativo nas políticas públicas decorrente do registro da ausência de entrega de DCTFWeb como pendência fiscal.



    4. Medida cautelar referendada.